Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706017-54.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS RECORRIDO: ODENIZA DANTAS BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA E NÃO DESACREDITADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. BENEFÍCIO MANTIDO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. CONDOMÍNIO CREDOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, preconiza que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. Se não há nos autos elementos que denotem ser a parte dotada de condição financeira oposta à hipossuficiência afirmada, mantém-se o benefício concedido na origem. 2. É ônus processual do credor instruir a demanda com prova da existência do débito (artigo 373, I, CPC). 3. Não cabe ao Judiciário chancelar cobrança desprovida de substrato probatório mínimo em que o próprio condomínio autor, admitindo não dispor das informações sobre a (in)adimplência dos condôminos, cobra judicialmente aqueles que não lhes apresentaram comprovante de todos os pagamentos efetuados, formulando pedido de cobrança indiscriminada “das taxas condominiais inadimplidas” de todo o quinquênio prescricional anterior ao ajuizamento da ação. 4. PROVIDO O RECURSO DA RÉ CONDÔMINA. NÃO PROVIDO O DO CONDOMÍNIO AUTOR. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais, porventura, se tenha emprestado interpretação divergente daquela emanada de outros tribunais, argumenta que a decisão colegiada, ao imputar-lhe o ônus da prova quanto à inadimplência imputada à ora recorrida, afastou-se da jurisprudência da Corte Superior. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1183981, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029